Tribunal: TJSP
Processo: 1057177-88.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Indenização por Danos Morais – Pretensão de retratação e reparação por danos morais decorrente de postagens ofensivas na plataforma "facebook"- Sentença de parcial procedência - Inconformismo da ré, sustentando, preliminarmente, que teve seu direito de defesa cerceado em razão do julgamento antecipado da lide. No mérito, alega, em linhas gerais, que os comentários realizados

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Indenização por Danos Morais – Pretensão de retratação e reparação por danos morais decorrente de postagens ofensivas na plataforma "facebook"- Sentença de parcial procedência - Inconformismo da ré, sustentando, preliminarmente, que teve seu direito de defesa cerceado em razão do julgamento antecipado da lide. No mérito, alega, em linhas gerais, que os comentários realizados na plataforma de mídia social "facebook" sobre o autor ocorreram no contexto da disputa eleitoral municipal, não havendo se falar em ofensas aptas a ensejar retratação ou reparação por danos morais. Alega, ainda, que as ofensas foram recíprocas e a ré apenas reagiu às provocações do autor – Preliminar rechaçada - Comentários postados da plataforma de mídia social "facebook" pela ré extrapolaram o exercício do direito de crítica à atuação do autor no exercício da função pública (Coordenador da Ouvidoria do Município de Guapiaçu), na medida em que a ré assacou diversas ofensas ao autor, descrevendo-o como "patético", "podre", "cara de idiota", "cobra", "fraco em tudo", "homem fraco", além de descrever o autor como incompetente – Conduta da ré que extrapolou o contexto de debate político da municipalidade local, uma vez que assacadas com o único propósito de ofender a honra do autor - Direito de crítica que não se confunde com autorização para ofender outrem – Retratação determinada na sentença mantida – Danos morais caracterizados – Quantum estabelecido na sentença que observa o critério da razoabilidade – Recurso desprovido.